Tribunal: STJ
Processo: 0347380-15.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034552 - SP(2025/0347380-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VANESSA DE SOUZA
ADVOGADO
: CLÁUDIO ALVARENGA DA SILVA - SP286067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA.
REQUISITOS PARA EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a negativa de concessão da ordem por inadequação da via
habeas corpus
eleita e afastando a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão
de ofício.
2. A parte agravante sustenta que a decisão monocrática aplicou de forma
rigorosa o entendimento sobre a inadequação do
como substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, sem considerar a excepcionalidade do caso concreto, no qual
haveria constrangimento ilegal manifesto decorrente da condenação amparada
exclusivamente em laudo de constatação provisória, ausente o laudo toxicológico
definitivo.
3. Requer o provimento do agravo regimental para absolver a agravante da
imputação do
, da
por ausência de prova da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
materialidade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação
pelo crime de tráfico de drogas com base exclusivamente em laudo de constatação
provisória, na ausência de laudo toxicológico definitivo, considerando os requisitos
excepcionais estabelecidos pela jurisprudência.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses
excepcionais, que a ausência de laudo toxicológico definitivo seja suprida por laudo
de constatação provisória, desde que este proporcione grau de certeza idêntico ao do
laudo definitivo, seja elaborado por perito oficial e siga procedimento equivalente.
6. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a materialidade do
crime de tráfico de drogas com base em laudo de constatação provisória elaborado
por perito oficial do Instituto de Criminalística de São Paulo, contendo descrição e
análise científica minuciosa das substâncias ilícitas apreendidas, permitindo grau de
certeza idêntico ao do laudo definitivo.
7. Não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da
ordem de
de ofício, considerando que os requisitos excepcionais para
habeas corpus
a utilização do laudo de constatação provisória foram preenchidos.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54533279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d82737f-0093-4b68-b012-762c789704b8

1. A ausência de laudo toxicológico definitivo pode ser suprida por laudo
de constatação provisória, desde que este proporcione grau de certeza idêntico ao do
laudo definitivo, seja elaborado por perito oficial e siga procedimento equivalente.
2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada em laudo
de constatação provisória, desde que preenchidos os requisitos excepcionais
estabelecidos pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP,
§2o;
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
caput.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp 2.144.672/MG,
Turma,
julgado
em
23.10.2024,
DJe
25.10.2024;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.785.277/BA,
julgado em 04.02.2025, DJEN 13.02.2025; STJ, HC
Rel. Min. Nefi
350.996/RJ,
Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24.08.2016, DJe 29.08.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54533279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d82737f-0093-4b68-b012-762c789704b8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034552 - SP(2025/0347380-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VANESSA DE SOUZA
ADVOGADO
: CLÁUDIO ALVARENGA DA SILVA - SP286067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA.
REQUISITOS PARA EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo a negativa de concessão da ordem por inadequação da via
habeas corpus
eleita e afastando a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão
de ofício.
2. A parte agravante sustenta que a decisão monocrática aplicou de forma
rigorosa o entendimento sobre a inadequação do
como substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, sem considerar a excepcionalidade do caso concreto, no qual
haveria constrangimento ilegal manifesto decorrente da condenação amparada
exclusivamente em laudo de constatação provisória, ausente o laudo toxicológico
definitivo.
3. Requer o provimento do agravo regimental para absolver a agravante da
imputação do
, da
por ausência de prova da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
materialidade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação
pelo crime de tráfico de drogas com base exclusivamente em laudo de constatação
provisória, na ausência de laudo toxicológico definitivo, considerando os requisitos
excepcionais estabelecidos pela jurisprudência.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses
excepcionais, que a ausência de laudo toxicológico definitivo seja suprida por laudo
de constatação provisória, desde que este proporcione grau de certeza idêntico ao do
laudo definitivo, seja elaborado por perito oficial e siga procedimento equivalente.
Documento eletrônico VDA54069034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: d310b0d5-afb0-4f45-8c3a-c9b3b7f1b350

6. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a materialidade do
crime de tráfico de drogas com base em laudo de constatação provisória elaborado
por perito oficial do Instituto de Criminalística de São Paulo, contendo descrição e
análise científica minuciosa das substâncias ilícitas apreendidas, permitindo grau de
certeza idêntico ao do laudo definitivo.
7. Não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da
ordem de
de ofício, considerando que os requisitos excepcionais para
habeas corpus
a utilização do laudo de constatação provisória foram preenchidos.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de laudo toxicológico definitivo pode ser suprida por laudo
de constatação provisória, desde que este proporcione grau de certeza idêntico ao do
laudo definitivo, seja elaborado por perito oficial e siga procedimento equivalente.
2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada em laudo
de constatação provisória, desde que preenchidos os requisitos excepcionais
estabelecidos pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP,
§2o;
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
caput.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp 2.144.672/MG,
Turma,
julgado
em
23.10.2024,
DJe
25.10.2024;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.785.277/BA,
julgado em 04.02.2025, DJEN 13.02.2025; STJ, HC
Rel. Min. Nefi
350.996/RJ,
Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24.08.2016, DJe 29.08.2016.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por VANESSA DE SOUZA, contra
decisão de fls. 123-126, que não conheceu do
impetrado, mantendo a negativa de
habeas corpus
concessão da ordem por inadequação da via eleita e afastando a existência de flagrante
ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício.
Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática aplicou, de forma rigorosa, o
entendimento sobre a inadequação do
como substitutivo de recurso próprio, sem
habeas corpus
considerar a excepcionalidade do caso concreto, no qual haveria constrangimento ilegal
manifesto decorrente da condenação amparada exclusivamente em laudo de constatação
provisória, ausente o laudo toxicológico definitivo.
Afirma que a jurisprudência desta Corte uniformizou ser imprescindível o laudo
definitivo para comprovação da materialidade do delito de tráfico, impondo-se a absolvição
quando tal prova não é produzida; ressalvou-se, porém, apenas em caráter excepcionalíssimo, a
suficiência do laudo preliminar quando dotado de certeza idêntica ao definitivo, elaborado por
perito oficial e em procedimento equivalente — requisitos que não teriam sido demonstrados no
caso.
Documento eletrônico VDA54069034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: d310b0d5-afb0-4f45-8c3a-c9b3b7f1b350

Requer o provimento do agravo regimental para absolver a agravante da imputação
do
, da
por ausência de prova da materialidade.
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, cumpre repisar que esta egrégia Corte já se manifestou por diversas
vezes no sentido de não ser cabível a impetração de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo quando presente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Nesse contexto, dispõe o
II, a, da
que o recurso cabível contra
art. 105,
CF/88,
acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário. Lado outro, conforme inteligência
do
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o
art. 105,
agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, seja concedida a ordem de ofício caso constatado, nos termos
do
§2o do CPP, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal - o que,
art. 654,
contudo, não se percebe ser o caso dos autos.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação amparada exclusivamente em
laudo de constatação preliminar de drogas na ausência de laudo toxicológico definitivo,
considerando os requisitos excepcionais estabelecidos pela jurisprudência.
Quanto à materialidade do crime de tráfico de drogas, consta do acórdão impugnado,
cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação (fls. 14-15):
A prova da materialidade do crime está estampada nos laudos de constatação
provisória de fls.
e
os quais concluíram tratar-se de maconha, as
58/59
60/61,
substâncias apreendidas na posse das acusadas, conforme noticiam o boletim de
ocorrência (fls.
), o auto de exibição e apreensão (fls.
), pelas fotografias
12/16
18/20
(fls.

e
) e pelo laudo pericial de apetrechos (fls.
).
43/44, 47/48
50/51
352/365
Efetivamente, segundo segura jurisprudência, a ausência do laudo de exame
toxicológico definitivo pode excepcionalmente ser suprida por outros meios de
prova, não sendo imprescindível para a comprovação da materialidade
delitiva, até mesmo porque, no caso dos autos, o laudo de constatação
provisória foi elaborado por perito oficial do Instituto de Criminalística de São
Paulo, tendo sido descrita as substâncias apreendidas, colhidas amostras e
realizadas análises constatando a natureza ilícita delas, o que é suficiente para
a configuração do delito.
[...]

Como se vê, o Tribunal de origem analisou detidamente as provas produzidas e
reconheceu a materialidade do crime de tráfico de drogas sob o fundamento de que a ausência de
laudo definitivo pode ser suprida por outras provas, não sendo imprescindível para a
comprovação da materialidade.
Demais disso, pontuou que o laudo de constatação provisória foi elaborado por
perito oficial do Instituto de Criminalística de São Paulo, contendo descrição e análise científica
minuciosa das substâncias ilícitas apreendidas, permitindo grau de certeza idêntico ao laudo
definitivo.
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento da instância ordinária está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, embora a regra seja a
constatação da materialidade por laudo definitivo, é possível a sua comprovação pelo laudo de
constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, eis
que elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões similares.
Nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
CAPUT,
IV, DA
AUSÊNCIA DE
ART. 33,
C/C ART. 40,
LEI N. 11.343/06.
LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA
COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR. HIPÓTESE EXCEPCIONAL.
Documento eletrônico VDA54069034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: d310b0d5-afb0-4f45-8c3a-c9b3b7f1b350

POSSIBILIDADE. EXAME REALIZADO POR PERITO OFICIAL. GRAU DE
CERTEZA IDÊNTICO AQUELE QUE SERIA AFERIDO NA ELABORAÇÃO
DA PERÍCIA DEFINITIVA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS
NO
LAUDO
DE
CONSTATAÇÃO
PRELIMINAR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ
oriente que a confecção do laudo toxicológico definitivo é imprescindível para
comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, é cediço que, em
hipóteses excepcionais, a ausência deste pode ser suprida por outros elementos
probatórios, tal como o laudo de constatação provisório, desde que proporcione
certeza idêntica à do laudo definitivo.
1.1. Neste ponto, a conjuntura fática analisada pelo Tribunal de origem evidencia
que foi elaborado laudo de constatação preliminar por perito oficial e que tal
documento fornece grau de certeza idêntico à conclusão extraída da confecção de
laudo definitivo.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.144.672/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2024,
25/10/2024.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA APTA A AUTORIZAR
A DILIGÊNCIA POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE
INVESTIGATIVA.
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
DE
CONSTATAÇÃO
DEFINITIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE
CONSUMO PESSOAL.
DA
RECONHECIMENTO
ART. 28,
LEI 11.343/2006.
ATENUANTE
GENÉRICA
CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
4. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico
definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e,
nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com
mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao
ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Seção, julgado em
publicado no DJe de
24/08/2016,
29/08/2016.
5. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional,
a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo
próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza
idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em
procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau
de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa
como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo
que somente é efetuado no laudo definitivo.
6. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base
em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material
apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-
fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios
ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados.
7. No caso, o laudo de constatação provisório assinados por dois peritos ad hoc,
devidamente compromissados, identificaram a quantidade e qualidade da substância
entorpecente apreendida, de sorte que a ausência do laudo definitivo está
devidamente suprida pelo laudo de constatação provisório.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.785.277/BA,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
13/2/2025.

Dessa forma, tendo em vista que o laudo de constatação provisória foi elaborado por
perito oficial do Instituto de Criminalística de São Paulo, com a descrição das substâncias
apreendidas, colheita de amostras e realização de análises constatando sua natureza ilícita,
Documento eletrônico VDA54069034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: d310b0d5-afb0-4f45-8c3a-c9b3b7f1b350

conclui-se ter permitido grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, uma vez preenchidos os
requisitos exigidos pela jurisprudência desta Corte Superior - autorizando, assim, a condenação
com base em tal documento.
Diante de tais considerações, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser
sanado por este Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA54069034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: d310b0d5-afb0-4f45-8c3a-c9b3b7f1b350

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.034.552 / SP
Número Registro: 2025/0347380-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002794520248260591 23518432024
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLAUDIO ALVARENGA DA SILVA
ADVOGADO
: CLÁUDIO ALVARENGA DA SILVA - SP286067
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VANESSA DE SOUZA
CORRÉU
: FERNANDA NUNES DE SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANESSA DE SOUZA
ADVOGADO : CLÁUDIO ALVARENGA DA SILVA - SP286067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:05
Código de Controle do Documento: 87068f92-966d-4abc-ac34-9cf43f8d8299

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:05
Código de Controle do Documento: 87068f92-966d-4abc-ac34-9cf43f8d8299